Tribunal: TJDFT
Processo: 0758276-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. (IN)COMPETÊNCIA DO JUÍZO NATURAL QUE PROFERIU DECISÃO DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL. RECESSO FORENSE. MÉRITO. REJEIÇÃO QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que existam normas internas nos Tribunais voltadas a organizar os plantões judiciais e dar publicidade à escala de magistrados designados para atender as medidas durante o período extraordinário, não há justificativa legal plausível que afaste do julgador natural da causa a competência para atuar durante tais momentos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
2. Para a doutrina e jurisprudência majoritárias, nos delitos contra a honra não basta a mera vontade de proferir uma injúria ou expressão ofensiva, sendo indispensável a existência da particular intenção de magoar, melindrar, humilhar e desgastar a imagem alheia. Elemento subjetivo específico que deve se fazer presente, sob pena de atipicidade da conduta e ausência de justa causa.
3. Não revelada a existência do animus diffamandi vel injuriandi, sem o qual não se tem por realizado o elemento subjetivo essencial à caracterização das infrações (injúria e difamação) – e, consequentemente, à respectiva persecução penal – deve ser mantida a decisão que rejeitou a queixa-crime, por ausência de justa causa, com amparo no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.